Tribunal: STF
Processo: RHC 264990
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante aponta ilegalidade a justificar o conhecimento do recurso ordinário. Sustenta a ausência de sucumbência do órgão acusatório para apelar quanto ao regime de cumprimento de pena, considerada a fixação do regime semiaberto na sentença, tal como requerido pelo Ministério Público em primeiro grau, a resultar na nulidade do acórdão do TJSP. Subsidiariamente, postula seja determinado ao STJ que analise a questão veiculada na impetração.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso ordinário em habeas corpus em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem; e (ii) saber se o Ministério Público poderia ter apresentado apelação para discutir o regime inicial de cumprimento da pena, ainda que, na primeira instância, o órgão tenha pleiteado imposição do mesmo regime que acabou fixado na sentença.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal de origem.

    5. A garantia da independência funcional dos membros do Ministério Público direciona a concluir que a formação do convencimento do promotor natural não se vincula a eventual manifestação pretérita de outro membro da instituição.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.